Tribunal: TJMT
Processo: 1020074-72.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020074-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIO RICARDO GOMES DE SOUZA - CPF: 902.846.401-82 (RECORRIDO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1020074-72.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: MARCIO RICARDO GOMES DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO BENEFÍCIADA POR VERBA EXTRAORDINÁRIA – DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 667/2020 – VERBAS DEVIDAS – PENA DE ENQUECIMENTO ILÍCITO –
JUROS DE MORA NOS TERMOS ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O exercício de cargo de chefia jurídica dá direito ao recebimento pela Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVIC-19, no valor de tabela funcional estabelecida pelo Estado, conforme previsto na Lei Complementar estadual n.º 667/2020, pena de enriquecimento ilícito deste.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Estado ao pagamento em favor da parte recorrida, da importância de R$ 37.716,36 (trinta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) referente as diferenças das verbas indenizatórias de combate-Covid, acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, cujo valor deverá ser apresentado pela parte Exequente em sede de cumprimento de sentença uma vez que se tratam de meros cálculos aritméticos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Preliminar de falta de interesse de agir.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ausência de ato administrativo designando a parte recorrida para o exercício de função beneficiada por verba extraordinária.

2.2. Combate à forma de aplicação dos juros moratórios pela parte recorrida.

2.3. Apresenta pré-questionamento constitucional.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, embora a parte recorrida tenha endereçado a Secretaria de Estado de Saúde, todavia, o Estado recorrente assumiu a defesa judicial dos interesses de sua Secretaria, fato processual que se adequa à aplicação da teoria da asserção como muito bem registrado pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, senão vejamos:

“...Da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela corré (ESTADO DE MATO GROSSO), não se cogita, eis que, frente à narrativa da inicial e aplicada a teoria da asserção, fatos foram objetivamente imputado ao requerido, a atrair sua pertinência subjetiva em figurar no polo passivo da ação.”

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. 3. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes. 2. No caso, na linha do que decidido pelo Tribunal estadual, as alegações formuladas na inicial, no sentido de que a ré seria responsável por fornecer os medicamentos e insumos pleiteados para manutenção do tratamento da demandante, são bastantes, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente o interesse de agir. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1640944 SP 2019/0376021-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

1.2.
Preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação e falta de prévio percurso à esfera administrativa, pela parte recorrida, exigência judicial que conflitaria com o direito constitucional de ação insculpido no art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal assim escrito:

Art. 5.º...

...

XXXV
- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim responde a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial a fim de pleitear adicional por tempo de serviço, sendo patente o interesse processual da apelante em buscar diretamente do Judiciário a pretensão almejada na inicial. 2. A propositura de ação de cobrança de adicional por tempo de serviço não requer o prévio exaurimento da via administrativa, visto que tal exigência violaria a norma contida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação/Remessa Necessária 0011754-82.2019.8.27.2737, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, GAB. DA DESA. ANGELA PRUDENTE, julgado em 28/05/2020, DJe 09/06/2020 18:36:37)

(TJ-TO - APL: 00117548220198272737, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 28/05/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 09/06/2020)

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ausência de ato administrativo designando a parte recorrida para o exercício de função beneficiada por verba extraordinária.

Rejeito tal proposta recursal, pois os documentos e os argumentos fático-jurídicos encartados aos autos demonstram, suficientemente, que, de fato, a parte recorrida exerceu o cargo de chefia jurídica e, por isso, tem direito ao recebimento pela Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVIC-19, no valor de tabela funcional estabelecida pelo Estado recorrente, conforme previsto na Lei Complementar estadual n.º 667/2020, pena de enriquecimento ilícito deste.

Assim já se decidiu este Colegiado Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1013327-98.2022.8.11.0015. RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO. RECORRIDO: LUZIA DOS SANTOS FERNANDES. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

2.2.
Combate à forma de aplicação dos juros moratórios pela parte recorrida.

Rejeito, eis que, os juros moratórios foram aplicados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

2.3.
Apresenta pré-questionamento constitucional.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023